Tribunal: TJDFT
Processo: 0731063-89.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0731063-89.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCIA MARIA COSTA E SILVA DESPACHO Concedo o derradeiro prazo de 5 dias para que o DISTRITO FEDERAL colacione os documentos mencionados ao ID 15890586. Decorrido o prazo, conclusos. Brasília/DF, 8 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito